Tribunal: TJES
Processo: 5032849-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032849-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RODRIGUES DO CARMO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5032849-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JOÃO RODRIGUES DO CARMO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. PLÁSTICO DESBLOQUEADO PELO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL.IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DO CARMO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é pensionista do INSS e, em meados de 2020, recebeu um cartão consignado do banco réu e, em que pese ter procedido o desbloqueio, o plástico não chegou a ser utilizado. Aduz que foi surpreendido com uma ligação telefônica, dando conta que possuía um débito de R$ 9.000,00, em decorrência do aludido cartão. Informa que buscou o requerido administrativamente para resolver a questão, considerando que o cartão não foi por ele utilizado, contudo, não logrou êxito. Isto posto, requer, liminarmente, que o Banco BMG seja compelido a proceder com a suspensão dos descontos em seu benefício. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito com consequente nulidade do contrato, a restituição em dobro da quantia descontada e indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Contestação apresentada ao ID 9072260.

Encerrada a instrução probatória, foi proferida sentença pelo juízo singular, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9072269):

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço, de ofício, a necessidade de perícia e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II e § 1º da Lei 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9072272). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia grafotécnica, pugnando pelo julgamento do mérito para reconhecer a falha na prestação dos serviços bancários e, via de consequência, o dever de indenizar.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 9072276, ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares, prossigo ao exame do recurso.

Conforme relatado acima, a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, ante a necessidade de realização de perícia. Todavia, ouso discordar do entendimento da douta magistrada a quo, eis que, no meu entendimento, a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da demanda.

Com efeito, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

É muito comum as Turma Recursais se depararem com situações em que o consumidor procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Todavia, no caso em tela, há particularidades que merecem destaque.

A narrativa autoral de ausência de contratação vai de encontro com a prova produzida, mormente levando em consideração que o autor/recorrente confessa que recebeu o plástico, bem como entrou em contato com a instituição financeira para desbloqueio (vide ID 9071727 - pág. 02).

Somado a isso, na gravação disponibilizada pela requerida ao ID 9072260 - pág. 03, a atendente confirma que o cartão foi desbloqueado, em 22/06/2020, em ligação originada do número de celular do recorrente (vide temporizador 1’40’’), o que, a meu ver, só reforça a ausência de verossimilhança das alegações.

E mais. Vejo que a parte recorrida comprovou que houve a efetiva utilização do plástico, por parte do autor, para efetuar compras nos estabelecimentos (ID 9072262 - pág. 13 e ss).

Dessa forma, por qualquer ângulo que examine a demanda, não vejo como acolher a pretensão inicial.

Mesmo que o consumidor não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada,
este confessou expressamente na exordial que recebeu e desbloqueio o plástico, bem como que estaria em posse do cartão - vide temporizador 5’30’’ da gravação disponibilizada em contestação - ID 9072260 - pág. 03
, afastando, no meu entendimento, as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o requerido trouxe aos autos prova de fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta e inexistência de ato ilícito.

Neste ínterim, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é impositiva.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura, passo ao imediato julgamento da lide, e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, CPC, conforme fundamentação supra. Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)